Tribunal: TJSP
Processo: 1066186-91.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – A prática abusiva consistente na alteração dos planos telefônicos, com a majoração dos valores cobrados e sem a expressa e prévia solicitação dos consumidores, implica em violação ao disposto no art. 39 do CDC, justificando a imposição da penalidade – Observância do devido processo legal no

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – A prática abusiva consistente na alteração dos planos telefônicos, com a majoração dos valores cobrados e sem a expressa e prévia solicitação dos consumidores, implica em violação ao disposto no art. 39 do CDC, justificando a imposição da penalidade – Observância do devido processo legal no processo administrativo – O cálculo da multa administrativa deve se basear no faturamento médio da autora no Estado de São Paulo nos três meses anteriores à autuação e não no seu faturamento global, sob pena de violação à proporcionalidade e razoabilidade – Inteligência do art. 32 da Portaria Normativa PROCON no 45/2015 – Precedentes desta C. Corte – Ausente informação sobre o faturamento bruto da autora no Estado de São Paulo, justifica-se o seu arbitramento em 30% do faturamento global da autora, conforme o entendimento exarado no julgamento da Apelação no 1006284-81.2019.8.26.0053, pela C. 8a Câmara de Direito Público, relegando-se o cálculo do valor efetivamente devido a título de multa à fase de liquidação, momento em que a autora terá oportunidade, inclusive, de comprovar a sua receita bruta global quando da autuação, sob pena de prevalecer a estimativa realizada pela Fundação-ré em R$ 1.659.416.667,00 (fl. 656), incidindo sobre o débito os consectários legais aplicáveis, a exemplo dos juros moratórios e correção monetária – Correção dos demais critérios utilizados na autuação, nos termos da r. sentença recorrida, inclusive a incidência da Taxa SELIC ao débito não tributário em questão – Precedentes desta C. Câmara – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora parcialmente provido e recurso da Fundação-ré desprovido.